Tribunal: TJDFT
Processo: 0747823-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747823-20.2024.8.07.0000 DECISÃO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0082945-60.2009.8.07.0001 - id 214155639) que, em execução de contrato, acolheu parcialmente sua impugnação à penhora, via, Sisbajud, para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 4.152,95 (equivalente a 70% do valor bloqueado), declarou efetivada a penhora de 30% constrito (R$ 1.779,83) em favor da exequente e determinou, após a preclusão, a transferência da quantia para conta judicial e que se aguarde o término da penhora de valores, via Sisbajud. Destaca a decisão id 195729872, em que o Juízo a quo demonstra surpresa com o tempo em que o processo se encontra em tramitação e que decorrerá mais 10 anos para a quitação da dívida. Narra que, conforme decisão id 83001660, dos autos principais, foi deferido o desconto em folha de pagamento de 20%, sendo 10% sobre os proventos do agravante controlados pelo Ipea e 10% sobre o salário dele, pago por qualquer empresa terceirizada que assumisse o encargo da prestação de serviço administrativo junto ao Ipea, até o limite do débito exequendo R$ 187.008,42. Alega, em suma, que a dívida já vem sendo paga, pois os referidos descontos em folha estão sendo regularmente realizados e não houve tentativa de modificar referido ato judicial, sustentando existir insegurança jurídica, porque com novas decisões que reiniciam “o processo de cumprimento de sentença, cada vez com valores extremamente superiores, tornando impossível o pagamento”. Aponta perigo de dano na possibilidade de continuidade de busca de bens para fins de penhora, considerando que a dívida vem sendo paga mediante desconto em folha. Requer a tutela de urgência para a manutenção do valor constrito de R$1.779,83 na conta judicial, até o julgamento do AGI, bem como para a “suspensão de pesquisas a serem realizadas sob o patrimônio do agravante”, para quaisquer finalidades. 2. Em princípio, não há controvérsia que o bloqueio, via Sisbajud, recai em verba de natureza salarial do agravante. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida pela análise do documento de consulta da remuneração do agravado, referente a dezembro/23, que revela salário líquido de R$ 4.623,73 (id 66012558) e R$ 7.394,29 (id 66012538 – p. 4), além do que se ignoram as despesas que possui. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, risco presente no caso sub judice, como se infere da remuneração líquida do agravante, R$ 4.623,73 (id. 66012558), situada, diga-se en passant, na faixa salarial (5 s.m.) em que a Corte costuma prestigiar, sem outras exigências, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para o fim de deferir a gratuidade de justiça. A penhora, ainda que parcial, dessa quantia comprometerá a subsistência digna do agravante. Quanto à existência de débitos em folha de pagamento relativos à dívida, deferidos em decisão anterior, à primeira, não impede que o exequente busque outros meios para satisfação de sua dívida, de forma que não é cabível a suspensão de penhora sobre patrimônio do agravante, salvo se comprovada a respectiva impenhorabilidade. 3. Defiro parcialmente a liminar para obstar o levantamento por ambas as partes da verba penhorada (R$ 1.779,83), até julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator